Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DENÚNCIA DE AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA VACINA DA COVID-19 EM IDOSO. FUNDADA DÚVIDA NA APLICAÇÃO DO IMUNIZANTE. TEMA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. INTIMIDADE E PRIVACIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. MITIGAÇÃO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ABUSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela agravada nos quais defende que o acórdão é omisso e contraditório em relação à aplicação dos artigos 186,187 e 927 do Código Civil, bem como artigo 5o, incisos V e X, da CRFB/88, a Lei Federal no 12.965/14, conhecida como "Marco Civil da Internet", artigo 7o, inciso I, 19, 22, 12, 17 e 20 do Código Civil. Alega que também houve omissão e contradição à Vedação ao Anonimato (Art. 5o, Iv, Da Constituição Federal), Presunção Da Inocência (Art. 5o, LVII, Da Constituição Federal), bem Como A Intimidade (Art. 5o, X, Da Constituição Federal). Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para afastar a linha de argumentação defendida pela agravada. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Demais disso, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.